Tribunal: TJSP
Processo: 2256175-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Citação válida realizada na pessoa encontrada no endereço de filial da instituição financeira agravante – Aplicação da teoria da aparência - Ônus da impugnante em demonstrar que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à empresa – Demais questões que atinem ao mérito da demanda – Sentença transitado

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Citação válida realizada na pessoa encontrada no endereço de filial da instituição financeira agravante – Aplicação da teoria da aparência - Ônus da impugnante em demonstrar que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa estranha à empresa – Demais questões que atinem ao mérito da demanda – Sentença transitado em julgado – Coisa julgada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256175-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado COMERCIAL AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256175-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37201
AGRV. No: 2256175-35.2019.8.26.0000
FORO: VINHEDO
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO.: COMERCIAL AGRO TINTAS SÃO MATHEUS LTDA
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de nulidade de
citação
Inocorrência
Citação válida realizada na pessoa
encontrada no endereço de filial da instituição financeira agravante
Aplicação da teoria da aparência - Ônus da impugnante em
demonstrar que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa
estranha à empresa Demais questões que atinem ao mérito da
demanda Sentença transitado em julgado Coisa julgada -
Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão copiada às fls. 50/51 que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença, rechaçando a alegação de nulidade de citação.
Aduz o agravante que, a despeito de sua revelia, é
evidente sua ilegitimidade de parte; que os títulos foram encaminhados a
protestos por endosso-mandato; que a sede administrativa do agravante está
localizada na Cidade de Deus s/n, município de Osasco, Comarca de Osasco
S/A; que o aviso de recebimento foi encaminhado para a Rua Nove de Julho,
272, Centro, cidade de Vinhedo- São Paulo/SP, de modo que a citação foi em
endereço diverso da sede administrativa do recorrente. Argumenta que quem
recebeu a citação não é o representante legal ou gerente geral/administrativa,
tampouco diretor, da instituição financeira; que a pessoa que recebeu a
citação não possuía poderes para tanto, razão pela qual considera nula a
citação efetivada. Sustenta ser inaplicável a teoria da aparência, colacionando
jurisprudência acerca do tema. Alega que é parte ilegítima; que promoveu a
cobrança do mencionado título na qualidade de simples mandatário da
sacadora; que não recebeu informações para deixar de efetivar o protesto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256175-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
que a execução é nula, por considerar que inexistente a certeza e a
exigibilidade do título e que os cálculos ofertados são equivocados
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito ativo e com contrariedade.
É o relatório.
Com efeito, no caso dos autos, o aviso de recebimento foi
recepcionado no endereço de filial da instituição financeira agravante, qual
seja, Rua Nove de Julho, 272, Centro, Vinhedo-São Paulo/SP (fls. 67 dos
autos de origem).
Destarte, não pairam dúvidas de que a carta de citação foi
corretamente endereçada, sendo válida a citação efetivada pelos correios (fls.
67 dos autos de origem).
Aplica-se, portanto, no caso, a teoria da aparência,
presumindo-se que aquele funcionário que recepcionou a carta de citação
estava devidamente investido dos poderes necessários para o ato, razão pela
qual se considera válida a citação da ré.
Outro não é o entendimento do renomado jurista Cândido
Rangel Dinamarco, em sua obra, Instituições de Direito Processual Civil, vol.
III, 2a ed., pág. 408; acerca da legalidade do ato: “é uma legítima projeção
da teoria da aparência...”.
Conforme entendimento do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. MONITÓRIA. CITAÇÃO. VALIDADE. TEORIA
DA APARÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DOS
TÍTULOS.
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte,
que adota a teoria da aparência, considera-se válida a
citação da pessoa jurídica efetivada na sede ou filial da
empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de
funcionário.
Precedentes.
(...)”(AgRg
no
AREsp
601.115/RS,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256175-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
QUARTA
TURMA,
julgado
em
24/03/2015,
DJe
30/03/2015)
“Ademais, já se decidiu que “É válida a citação de pessoa
jurídica por via postal, quando implementada no endereço
onde se encontra o estabelecimento do réu, sendo
desnecessário que a carta citatória seja recebida e o aviso
de recebimento assinado por representante legal da
empresa” (STJ. 4a Turma. REsp 582.005. Min. Fernando
Gonçalves, j. 18.03.04).
A citação de pessoa jurídica, por carta, com aviso de
recebimento, atende os requisitos legais se entregue no domicílio da empresa,
recebida por empregado, prescindindo que este tenha poderes de gerência ou
administração. Assim, reconhece-se como válida citação feita em pessoa que
se encontrava no estabelecimento da ré e se identificou ao firmar o
recebimento da correspondência.
“Prestação de serviços - Indenização - Impugnação à
execução - Nulidade de citação - Carta recebida no
endereço da empresa - Inexistência - Agravo improvido.”
(TJSP
-
Agravo
de
Instrumento
990092623133
-
Relator(a): Vianna Cotrim - Comarca: Itararé - Órgão
julgador: 26a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 16/12/2009 - Data de registro: 19/01/2010)
“Embargos à execução. Inexistência de nulidade da
citação. O aviso de recebimento pode ser assinado por
funcionário da pessoa jurídica. Endereço correto e
assinatura legível. Presunção de ser o empregado
subscritor
o
responsável
pelo
recebimento
das
correspondências. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Sem
Revisão 992051367156 (907023900) - Relator(a): Beatriz
Braga - Órgão julgador: 27a Câmara do D.QUARTO Grupo
(Ext. 2° TAC) - Data do julgamento: 16/01/2007 - Data
de registro: 18/01/2007)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256175-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Não bastasse, caberia ao agravante apresentar provas
que revelassem indícios suficientes para afastar a presunção fundada na teoria
da aparência, não sendo suficientes os documentos acostados aos autos para
demonstrar que a pessoa que recebeu a carta é desconhecida pela
administração do edifício ou ainda que não figurava em seu quadro de
funcionários.
Por fim, as demais questões ventiladas pela parte,
inclusive quanto a sua legitimidade, se referem ao mérito da demanda, cuja
sentença já transitou em julgado, devendo o agravante se submeter aos
efeitos da coisa julgada.
Desta forma, a r. decisão agravada deve ser mantida tal
como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator